Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-10.2022.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001707-10.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 042.634.761-74 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAGALHÃES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELE BERNARDO - CPF: 062.685.051-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001707-10.2022.8.11.0009

APELANTE: AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – FLAGRANTE FORJADO E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS E AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO PELO RESPONSÁVEL PELO LOCAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO ILÍCITO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.

Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de substância entorpecente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar, desde que haja justa causa que indique a fundada suspeita de ocorrência de situação autorizadora do ingresso na residência.

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais é autorizado pelo responsável pela casa, a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas no local.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada ao réu, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, aliados à localização de duas balanças de precisão e um caderno com anotações oriundas do comércio ilícito.

A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS).

“[...] a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001707-10.2022.8.11.0009

APELANTE: AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Aelton Domingos de Oliveira Ferreira,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes do flagrante forjado e da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.

No mérito, sustenta que não há provas bastantes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual almeja sua absolvição.

Quando não, requer a redução da pena de multa ante a sua precária situação financeira.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001707-10.2022.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Aelton Domingos de Oliveira Ferreira
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do presente caderno informativo que, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 09h40min, na residência particular situada na Rua das Acácias, nº 408, Bairro Maria Antônia, nesta urbe, o denunciado AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA, consciente e dolosamente, adquiriu, tinha em depósito e guardava em sua residência, 08 (oito) tabletes de substância análoga a maconha; 09 (nove) porções menores de substância análoga a maconha; 1 (uma) porção de substância análoga a maconha, para fins de ilícita mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional, havendo ainda, 02 (duas) balanças de precisão; 03 (três) cadernos de anotações; além da quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie, conforme termo de apreensão (ID 94799021) e auto de constatação provisório de droga (ID 94799027).

Segundo historiam os autos, policiais militares receberam informações que indicavam recorrente comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua das Acácias, nº 408, Bairro Maria Antônia, neste município.

Diante de tais informações e com o intuito de apurar a indicada prática criminosa, a equipe policial se deslocou até o imóvel e, lá estando, foram autorizados por Josiele Bernardo a entrarem na residência. Na ocasião, Josiele informou que estava no local apenas para cuidar das crianças, filhos dos proprietários.

Ato contínuo, em buscas pela residência, os policiais lograram êxito em encontrar substâncias entorpecentes acima descritas, bem como 02 (duas) balanças de precisão; 03 (três) cadernos de anotações; e a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie.

Diante da grande apreensão de entorpecentes, os policiais indagaram Josiele sobre onde poderiam encontrar o proprietário da residência, tendo ela informado-lhes de que ele estaria no Hospital Regional de Colíder. Ao se dirigirem até a unidade hospitalar, lograram encontrar o denunciado, e, ao indagá-lo sobre os entorpecentes encontrados em sua residência, o denunciado admitiu que eram de sua propriedade.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Submetidas as substâncias apreendidas à perícia, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de maconha e pesaram 4.904,00g g (quatro mil, novecentos e quatro gramas), conforme laudo de análise preliminar de drogas n. 510.2.04.2022.010291-01-01 (Politec).

Nesse contexto, a autoria delitiva resta demonstrada, notadamente diante do flagrante realizado e dos depoimentos testemunhais, assim como a materialidade do delito, devidamente atestada por meio do boletim de ocorrência ID 94799016, termo de apreensão (ID 94799021) e auto de constatação provisório de droga (ID 94799027).

Além do mais, a finalidade de comercialização da droga restou evidenciada pela natureza das substâncias entorpecentes e as demais circunstâncias fáticas atreladas à conduta do denunciado”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal do apelante, condenando-o pela prática do crime descrito na peça acusatória.

O recorrente sustenta que a apreensão da droga é ilegal, pois, em seu entender, decorreu de um flagrante forjado e busca no domicílio sem mandado judicial.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, sua
absolvição
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o policial militar, Diego Robson Botan, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“Que, afirma o depoente que é policial militar. Que está de serviço juntamente com o PM SABINO e o PM ROCHA. Que esta GUPM vem recebendo várias denúncias anônimas via 190 COPOM, relatando que estaria acontecendo um grande fluxo de pessoas em uma residência situada na rua das Acácias, nº 408, bairro Maria Antônia, e que possivelmente seria ponto de tráfico de drogas.
Que tomando conhecimento dessa informação, esta GUPM foi até o local verificar o fato denunciado e que, ao chegar no referido local, fomos atendidos pela senhora Josiele Bernardo, que foi informada da situação e
que a mesma autorizou a entrada desta GUPM na residência para verificar as denúncias
. Que foi perguntado para a mesma o que fazia no local e ela nos relatou que estaria apenas cuidando das crianças dos proprietários da residência. Que em busca pela residência foi encontrado vários tabletes de substancia análoga à maconha, localizados uma parte em cima do guarda-roupa, dentro do micro-ondas e no interior da geladeira, bem como caderno de anotações e balança de precisão. Que após localizar os materiais, indagamos a senhora Josiele onde estaria o proprietário da residência e a mesma informou que ele estaria no Hospital Regional realizando um acompanhamento médico. Que de imediato nos deslocamos até o hospital, onde foi encontrado o Aelton Domingos de Oliveira Ferreira, vulgo ‘Gambazim’, que seria um contumaz de ilícitos desta cidade e indagando-o sobre os entorpecentes o mesmo relatou que era de sua posse”
(id. 165891893).

Os policiais militares, João Sabino dos Santos Silva e Bruno Magalhães da Rocha, que faziam parte da guarnição, corroboraram o depoimento prestado por Diego Robson (id. 165891896 e 165891897
).

Na delegacia de polícia ainda foi ouvida a testemunha Josiele Bernado, que confirmou ter autorizado a entrada da Polícia Militar para averiguação de uma denúncia de venda de entorpecentes:

“Que afirma a depoente que é amiga de Maiara, esposa de Aelton Domingos de Oliveira Ferreira. Que Maiara pediu para a depoente cuidar de seus filhos enquanto se encontrava no hospital, devido ter ido ganhar o bebê ontem, 23/08/2022. Que a depoente está com os filhos de Maiara desde ontem às 18 horas,
momento que a depoente foi para a residência localizada na Rua das Acácias, n° 408, Bairro Maria Antônia
. Que afirma a depoente que não tinha conhecimento que no interior da residência havia drogas e nem que supostamente vendiam drogas ou que o local seria um suposto ponto de venda de drogas. Que hoje, 24/08/2022, a depoente estava tomando café da manhã juntamente com as crianças, na mesa na área da casa, quando apareceu a Polícia Militar, por volta das 09h30min,
informando que havia uma denúncia anônima sobre drogas e
que a depoente permitiu que adentrassem

e enquanto eles faziam a busca no interior da residência a depoente permaneceu no mesmo lugar na mesa na área cuidando das crianças. Que afirma a depoente que Aelton não se encontrava na residência nesse momento, pois estava acompanhando Maiara. Que as crianças estão com a avó materna nesse momento. Que esclarece que a depoente não é a babá das crianças, que apenas foi cuidar das crianças enquanto Maiara ganhava o filho no Hospital Regional”
(id. 165891901).

Por sua vez, o réu permaneceu em silêncio perante a autoridade policial.

Na instrução processual, o policial militar, Diego Robson Botan, confirmou as circunstâncias do flagrante:

“
Que a gente vinha recebendo muitas ligações a respeito do endereço do réu, de que lá seria um ponto de venda de drogas
. Aí nesse dia a gente decidiu ir até o local para apurar a denúncia, e lá a gente se deparou com uma menina, que era funcionária dele, alguma coisa assim,
aí a gente falou das denúncias e ela autorizou a gente a entrar na casa
.
Aí a gente fez uma busca lá na residência e foi encontrado bastante entorpecente. Que a quantidade era em torno de 4 a 5 quilos, e ainda foi localizada uma balança de precisão, alguns materiais de anotação sobre venda de entorpecentes
. Que depois ele foi encontrado no Hospital Regional
e ele assumiu a droga
. Que uma parte da droga foi encontrada na cozinha, dentro de um forno pequeno, no quarto, no guarda-roupa, tinha bastante também dentro de uma bolsa.
Que as denúncias informavam que no referido endereço havia muita entrada e saída de pessoas e de veículos
. Que no dia não ficamos observando. Que fomos apenas para averiguar as denúncias na residência, aí quando chegamos lá encontramos com essa babá, que estava cuidando dos meninos, e narramos para ela o teor da denúncia e perguntamos se podíamos averiguar a casa,
e ela falou que podia, e autorizou a nossa entrada
. Que durante a busca a babá estava na residência, ficou na área com as crianças”
(áudio id. 165893233).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais dos policiais militares, João Sabino dos Santos Silva e Bruno Magalhães da Rocha,
verbis:

“
Que nesse dia recebemos uma denúncia via 190, informando que no referido endereço tinha muito movimento de pessoas, saindo e entrando, muitos veículos que paravam alguns momentos em frente à residência, e que possivelmente era um ponto de tráfico de drogas
.
Que esse movimento ocorria com frequência ali
. Com isso, a nossa equipe decidiu ir até o local para verificar a denúncia. Chegando na residência, nos deparamos com a senhora que disse ser babá das crianças, que estava ali apenas para cuidar das crianças que estava na residência,
a gente informou para ela o teor da denúncia e perguntamos se a gente poderia entrar na residência para averiguar essa situação. Que ela autorizou a entrada da guarnição, e em busca pela residência foi localizada bastante quantidade de maconha, algumas porções de pasta-base, se eu não me engano, balança de precisão, e um caderno de anotação, possivelmente do tráfico
. Com isso, a gente perguntou para ela quem eram os proprietários da casa, ela relatou que ambos estavam no hospital, porque a dona da casa tinha ganhado neném, e o esposo dela estava acompanhando no Hospital Regional. Com isso, nos deslocamos até o hospital para fazer a detenção do suspeito, que era o dono da residência.
Que era uma quantidade de droga significativa, uns 8 tabletes, mais umas porções menores, uma balança de precisão, e um caderno com umas anotações
. Que a porção maior de entorpecente foi encontrada no quarto, em cima do guarda-roupa, e outra parte foi na cozinha.
Que quando encontramos o réu no hospital ele confessou que a droga era dele
.
Que o acusado era conhecido pelo tráfico, inclusive já havia sido preso outras vezes pelo mesmo crime, portando drogas
. Que quem encontrou a droga foi o Sargento Botan e o Rocha, eu fiquei com a babá e as crianças na área da residência. [...] Que a gente não sabia quem era o proprietário da casa, ela informou que estaria ali cuidando das crianças
e estava responsável pela residência naquele momento, por isso pedimos autorização para ela e, depois de concedida, nós entramos para averiguar
”
(João Sabino dos Santos Silva – áudio id. 165893232).

“Que nessa data estava em serviço junto com o Botan e o Sabino. Que recebemos denúncias dessa residência e fomos para lá averiguar. No local estava uma cuidadora das crianças do réu. Que perguntamos quem morava ali, ela até falou que o dono e a mulher estavam no hospital para ganhar neném.
Que foi perguntado para ela com relação à movimentação de usuários de drogas ali, sobre entra e sai de pessoas, e aí na conversa ela falou para a gente: ‘olha, a casa está aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, vasculhada, pode ser feito ai, está autorizado por mim’
. Aí ao entrarmos na residência já sentimos um forte cheiro de maconha, aí foi novamente indagado para ela sobre a questão de uso de droga, ou até mesmo do tráfico ali, ela relatou só o entra e sai das pessoas ali.
Então foi feito uma busca ali na residência, sendo encontrada essa quantidade de droga
.
Foi localizada no quarto do casal, que estava no hospital, foi encontra umas anotações ali, no caso seria os clientes dele
, e nessa mesma diligência já fomos até o hospital, trouxemos o suspeito ali, e ele assumiu que seria dele a droga. Que ele confessou no camburão mesmo da viatura, que seria de propriedade dele. Que ele já era conhecido do tráfico de drogas, eu inclusive já tinha feito uma abordagem nele ali próximo à AABB por este tipo de crime. Que a autorização para ingresso na residência foi dessa cuidadora das crianças, tanto que ela assinou de próprio punho”
(Bruno Magalhães da Rocha – áudio id. 165893212).

A testemunha Josiele Bernardo, em juízo, alterou parcialmente a sua versão – possivelmente por possuir laços de amizade com Maiara (esposa do apelante) –, afirmando:

“Que no dia dos fatos estava cuidando dos filhos do Aelton e os policiais militares chegaram de viatura. Que eles adentraram, fizeram averiguação, e a todo o momento a declarante ficou com as crianças na mesa situada na parte externa da casa. Que eles chegaram e já foram entrando. Que não autorizou a entrada deles na casa e eles não apresentaram mandado de nada. Que o portão da casa estava aberto e eles entraram, a cumprimentaram e disseram que iam fazer uma averiguação na casa.
Que eles disseram que haviam várias denúncias, mas não disseram sobre o que
.
Que não os proibiu de entrar
. Que conhecia a esposa do Aelton por cerca de um ano. Que raramente se viam, mas sempre conversavam por telefone. Que não viu onde as drogas foram localizadas por ter ficado do lado de fora com as crianças.
Que visualizou eles saindo de dentro da casa com sacolas
.
Que os policiais quando entraram na casa não estavam com nada nas mãos
. Que não sabe dizer se foram encontradas drogas no quintal da residência. Que apenas visualizou uma bolsa, mas que não sabia o que havia dentro”
(id. 165893214).

Assim, sopesado as circunstâncias do caso concreto, não observo ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes, já que, consoante se extrai da denúncia, após receber denúncias de que a residência do réu seria um ponto de venda de entorpecentes, os agentes empreenderam diligências para verificar o suposto delito. Ao chegarem ao local, foi autorizada a entrada da PM na casa pela senhora

Josiele Bernardo – que naquele momento estava responsável pelo local, cuidando dos filhos do apelante – e, após as buscas, encontraram oito tabletes e nove porções de maconha, uma porção de cocaína, além de cadernos de anotações com informações relacionadas à mercancia e duas balanças de precisão.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, como é o caso do tráfico de drogas na modalidade “guardar ou ter em depósito” – delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Nesse contexto, não há falar em ilicitude das provas obtidas pelo ingresso dos policiais na residência do apelante, sem autorização judicial, sobretudo pela anuência do responsável pelo local, além da situação de flagrância do crime.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a busca domiciliar foi autorizada pela ex-mulher do réu,
conforme assumido inclusive em depoimento judicial. Já "no interior da casa de Juliana, os policiais sentiram forte odor de maconha que provinha do interior da residência ao lado, pertencente a Luciano, tendo o PM Bruno Rafael Lima da Silva afirmado, inclusive, que era possível visualizar grande quantidade daquela droga através do basculante da janela do banheiro da casa." A ação policial logrou êxito na apreensão de 152 porções de maconha (118,75 kg).
Logo, são válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio
.

2. Agravo não provido
(AgRg no HC n. 795.935/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

“[...] 1. O art. 5º, XI, da Constituição consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo
,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
,
salvo
em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.

2. A inviolabilidade de sua morada é uma das
expressões do direito à intimidade do indivíduo
, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

3. O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. O
STF definiu
, em
repercussão geral
, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo
- a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões
,
devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da
Convenção Americana de Direitos Humanos
, cujo
art. 11.2
, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe:
‘Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada
,
em sua família
,
em seu domicílio
ou
em sua correspondência
, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação’.

6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.

7. Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

8. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.

9. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que
só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito
,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
[...]”
[STJ, RHC 118.817/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019].

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares foram firmes em apontar o réu como autor do delito de tráfico de drogas.

Os dois agentes ouvidos em juízo atestaram que, após localizarem os entorpecentes na residência, a cuidadora das crianças informou que o proprietário da casa estava no Hospital Regional, razão pela qual a guarnição se deslocou até o local e fez a detenção do réu, que assumiu a propriedade da droga.

A
jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Ademais, a alegação de que os policiais teriam “plantado” a droga para incriminar o réu também se revela pouco crível – para não se dizer fantasiosa –, sobretudo porque a testemunha Josiele Bernardo sustentou que
“quando os policiais adentraram a casa não havia nada em suas mãos”
, e depois viu os agentes sair do interior da residência com as sacolas.

Além disso, foi localizado na casa do apelante apetrecho comumente utilizado no preparo e multiplicação da droga [balança de precisão], além de um caderno com anotações oriundas do comércio ilícito.

Anote-se ainda que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que o apelante possui outra condenação provisória [autos n. 1000073-13.2021.8.11.0009] também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Neste viés, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo neste particular.

Outrossim, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se em reforço que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Lado outro, no que tange à pena pecuniária, o juízo
a quo
fixou os dias-multa – 600 (seiscentos) – em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Nesse sentido:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

Contudo, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de reconhecimento,
de ofício
, da minorante do tráfico privilegiado.

Com base na nova posição pacificada nos Tribunais Superiores,
“a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

No caso em tela, o único fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para não reconhecer a minorante em favor do recorrente foi a existência de uma
condenação provisória
na data da prolação da sentença.

Ocorre que, como mencionado alhures, tal registro é insuficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, notadamente porque, quando do cometimento do crime em apreço, o apelante era primário (art. 63 do CP).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução
(AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou
ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator.

3. A quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente – 9,9 g de crack e 4,1 g de cocaína –, mesmo considerada sua natureza deletéria, não se mostra excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito,
era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes
e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância”
(AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação judicial de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Assim, aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do apelante redimensionada para
2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2º].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo, porém,
de ofício
, a minorante do tráfico privilegiado
em seu patamar máximo (2/3),
readequando a pena definitiva do réu para
2 (dois) anos de reclusão,
em
regime aberto
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Determino a
imediata
comunicação ao juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023